Tribunal: STF
Processo: ARE 1367261
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONSONÂNCIA DE DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INTEGRALIDADE E PARIDADE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, manejam agravo a São Paulo Previdência (SPPREV) e outro(a/s). Na minuta, sustentam que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, os recorrentes alegam que o recorrido permaneceu afastado da docência por 2 (dois) anos, não fazendo jus à aposentadoria com integralidade e paridade. Asseveram que a parte contrária não pode se aposentar simultaneamente com as regras de aposentadoria especial e de acordo com as regras transitórias das EC nº 41/2003 e EC nº 47/2005. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 40, §§ 1º, 3º, 4º, III, 8º e 17, da Lei Maior. 



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O acórdão está assim ementado:



    “APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA MAGISTÉRIO - SERVIDOR ESTADUAL - APOSENTADORIA ESPECIAL - Indeferimento administrativo - Alegada a impossibilidade de concessão de aposentadoria em virtude de quebra de vínculo Sentença concessiva da ordem - Irresignação Descabimento Ingresso anterior a vigência da EC 41/03, que não impede a concessão da aposentadoria especial, com paridade e integralidade, nos termos do artigo 6º, I, II, III e IV da EC 41/03 e EC 47/05. Sentença mantida. Recursos voluntário e oficial desprovidos.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005” (RE 590.260-RG/SP, Tema nº 139, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 23.10.2009), razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos arts. 40, §§ 1º, 3º, 4º, III, 8º e 17, da Lei Maior. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 51/1985. POSSIBILIDADE. RE 567.110. TEMA 26. INTEGRALIDADE E PARIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º E 17, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.143.185-AgR, de minha lavra, 1ª Turma, DJe 19.10.2018)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. LEI COMPLEMENTAR 51/1985. POSSIBILIDADE. RE 567.110. TEMA 26. INTEGRALIDADE E PARIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.098.111-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, julgado em 04.4.2018, DJe de 17.4.2018) (grifos meus).



    Noutro giro, consignado pela Corte de origem “que o impetrante ingressara, novamente, na carreira de magistério antes da vigência da EC 41/2003, preenchendo todos os requisitos, não há razão para obstar a aposentadoria especial com proventos integrais, conforme regra de transição, na data de 31.12.2003”, compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e da moldura fática delineada no acórdão recorrido, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF.



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora